Tribunal: TJSP
Processo: 0007342-76.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Alegação de nulidade por cerceamento de defesa e falta de fundamentação – Insubsistência – Decisão impugnada suficientemente fundamentada, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF/88 – Tratando-se de pedido de benefício deduzido pelo sentenciado, descabe nova vista à defesa posteriormente à manifestação ministerial – Precedentes do STJ.

PRELIMINARES REJEITADAS.

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Alegação de nulidade por cerceamento de defesa e falta de fundamentação – Insubsistência – Decisão impugnada suficientemente fundamentada, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF/88 – Tratando-se de pedido de benefício deduzido pelo sentenciado, descabe nova vista à defesa posteriormente à manifestação ministerial – Precedentes do STJ.

PRELIMINARES REJEITADAS.

Mérito - Pretendida progressão ao regime aberto – Inviabilidade neste momento - Ausência de requisito subjetivo – Sentenciado que cumpre pena por crimes graves (homicídio qualificado e tráfico de drogas), com longo lapso ainda por resgatar (TCP 24/11/2033) – Tornou a delinquir quando anteriormente posto em meio aberto – Agraciado em data recente com a progressão ao regime semiaberto (22/06/2020) – Necessidade de gradual adaptação à menor vigilância estatal – Imprescindibilidade de que se aguarde a experiência no regime mais brando para melhor aferir a presença de autodisciplina e senso de responsabilidade.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000730032
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007342-76.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
CICERO JULIO DE ARAUJO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
as preliminares arguidas e, no mérito, negaram provimento ao recurso.v.u.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0007342-76.2020.8.26.0482 -Voto no 15.342
2
Agravo em Execução no. 0007342-76.2020.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: Cícero Júlio de Araújo
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de primeiro grau: Dr. Atis de Araújo Oliveira
VOTO no 15.342
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Alegação de nulidade
por cerceamento de defesa e falta de fundamentação –
Insubsistência
–
Decisão
impugnada
suficientemente
fundamentada, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF/88 –
Tratando-se de pedido de benefício deduzido pelo sentenciado,
descabe nova vista à defesa posteriormente à manifestação
ministerial – Precedentes do STJ.
PRELIMINARES REJEITADAS.
Mérito - Pretendida progressão ao regime aberto

Inviabilidade neste momento - Ausência de requisito subjetivo
Sentenciado que cumpre pena por crimes graves (homicídio
qualificado e tráfico de drogas), com longo lapso ainda por
resgatar (TCP 24/11/2033)
Tornou a delinquir quando
anteriormente posto em meio aberto Agraciado em data
recente com a progressão ao regime semiaberto (22/06/2020)
Necessidade de gradual adaptação à menor vigilância estatal
Imprescindibilidade de que se aguarde a experiência no regime
mais brando para melhor aferir a presença de autodisciplina e
senso de responsabilidade.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Irresignado com o teor da respeitável decisão de fls. 1/2,
que indeferiu o pedido de progressão ao regime aberto, agrava Cícero Júlio de Araújo.
Aduz, em sede de preliminar, nulidade por cerceamento de
defesa e falta de fundamentação da decisum. No mérito, sustenta, em síntese, a presença
dos requisitos legais para a concessão da benesse (fls. 6/11).
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta pelo Ministério Público (fls. 16/24).
Mantida a decisão pelo MM. Juízo de primeiro grau (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0007342-76.2020.8.26.0482 -Voto no 15.342
3
25), a ilustrada Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. José Reynaldo de
Almeida, manifestou-se pelo desprovimento do reclamo (fls. 50/55).
É o relatório.
2. As preliminares arguidas não comportam acolhimento.
2.1 A decisão impugnada mostrou-se suficientemente
fundamentada, nos termos do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF/88, porquanto o d.
Magistrado consignou expressamente os motivos pelos quais entendeu incabível o
benefício, salientando que o agravante foi recentemente progredido ao regime
intermediário (em 22/06/2020), considerando, assim, “indispensável a manutenção de
sua segregação por maior período de tempo, visando absorver a terapêutica penal e
revelar seu merecimento a posterior progressão a regime sem vigilância direta do
Estado” (fls. 2). Não se limitou, portanto, a ressaltar a gravidade abstrata dos crimes e a
quantidade de pena restante.
2.2 Também não colhe a alegação de cerceamento de
defesa por não ter sido dada oportunidade à d. Defensoria Pública de se manifestar após
o parecer ministerial, consoante já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, nos termos da
jurisprudência destacada na bem elaborada peça de contrarrazões (fls. 17/18):
“PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO. PLEITO DE RETIFICAÇÃO DA GUIA DE
EXECUÇÃO QUANTO AO REQUISITO OBJETIVO PARA FINS DE LIVRAMENTO
CONDICIONAL. PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3. VISTA AO MP.
PEDIDO INDEFERIDO APÓS PARECER MINISTERIAL CONTRÁRIO. TESE DE
CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A NÃO CONCESSÃO DE VISTA À DEFESA
APÓS
O
PARECER.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DESNECESSIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PLURALIDADE DE
CONDENAÇÕES. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CÁLCULO DO BENEFÍCIO SOBRE O
MONTANTE OBTIDO. CONDIÇÃO DE REINCIDENTE APLICÁVEL A TODAS AS
CONDENAÇÕES A PARTIR DO SEU RECONHECIMENTO. HC NÃO CONHECIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0007342-76.2020.8.26.0482 -Voto no 15.342
4
(...) Em se tratando de requerimento formulado pelo apenado, o contraditório se
instala com a notificação do órgão ministerial para apresentar manifestação, sendo
desnecessária nova vista à defesa. (...)” STJ, HC no 306.921/RS, 6a T., rel. Min. Nefi
Cordeiro, j. 14/02/2017).
3. No mérito, melhor sorte não assiste ao recorrente.
4. Segundo consta, Cícero Júlio de Araújo resgata pena
de vinte e dois anos, oito meses e treze dias de reclusão, pela prática de tráfico de
drogas, homicídio qualificado, furto e resistência. Iniciou o cumprimento em
12/03/2011, com término previsto para 24/11/2033. Em 22/06/2020, ele foi beneficiado
com a progressão ao regime semiaberto (cf. boletim informativo de fls. 31/37).
Aos 15/07/2020, sobreveio a decisum ora vergastada, que
indeferiu o pedido de progressão ao regime aberto por falta de requisito subjetivo (fls.
1/2).
5. Em que pese a irresignação da defesa, está correta a
conclusão do nobre Juiz singular quanto à ausência de mérito para concessão da
benesse.
Conquanto o recorrente conte com atestado de boa
conduta carcerária (fls. 30), cumpre lembrar que o modelo progressivo de execução das
penas é pautado na observação da postura do indivíduo no cárcere, porquanto esta
representa uma amostra, em pequena escala, de seu comportamento em sociedade.
À
medida
que
cumpre
os
deveres
disciplinares
estabelecidos pela legislação, espera-se que ele demonstre estar apto à paulatina
reintegração à sociedade.
Permitir, neste momento, o ingresso no regime aberto a
condenado que cumpre pena em regime fechado há anos equivaleria a ofender o
referido modelo progressivo de execução de penas, pelo qual deve-se passar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0007342-76.2020.8.26.0482 -Voto no 15.342
5
gradualmente por etapas, até atingir a liberdade plena.
O item 120 da Exposição de Motivos da Lei de Execução
Penal - que constitui preciosa fonte para interpretação do alcance e significado de seus
dispositivos - declara que “se o condenado estiver no regime fechado não poderá ser
transferido diretamente para o regime aberto. Esta progressão depende do
cumprimento mínimo da pena no regime semiaberto, além da demonstração do mérito,
compreendido tal vocábulo com aptidão, capacidade e merecimento, demonstrados no
curso da execução”.
Bem por isso, é antiga a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça proclamando a impossibilidade de progressão per saltum do regime
fechado para o aberto, que “carece de amparo no nosso sistema jurídico-penal” (REsp
223.162/SP, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJ U 21.6.2001).
Consolidando esse entendimento, foi editada a Súmula no
491 daquela Corte Superior, proibindo referida progressão.
6. No caso dos autos, observa-se que o agravante
(reincidente) voltou a delinquir quando anteriormente beneficiado com a progressão ao
regime aberto (perpetrou roubo em 24/02/1995, pelo qual foi condenado e já cumpriu
pena Processo no 120/1995, fls. 33). Ademais, em seu prontuário não há registros de
desempenho de atividades laborterápicas ou de estudo recentes.
E não se pode ignorar que ele resgata sanções por delitos
graves (homicídio qualificado e tráfico de drogas), com término de cumprimento
previsto para 24/11/2033, aspectos que, somados, recomendam maior cautela.
Finalmente, cabe anotar que o agravante obteve
progressão ao regime semiaberto há pouco tempo (em 22/06/2020 fls. 36), tudo a
recomendar que experiencie a menor vigilância estatal por razoável lapso para que,
então, possa demonstrar reunir senso de responsabilidade e autodisciplina suficientes à
concessão da progressão ao aberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0007342-76.2020.8.26.0482 -Voto no 15.342
6
7. Em razão do exposto, pelo meu voto rejeitam-se as
preliminares arguidas e, no mérito, nega-se provimento ao recurso.
CESAR MECCHI MORALES
Relator